Tribunal: TJES
Processo: 5010847-02.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Contratos Bancários; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010847-02.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: REGINA MARCIA SILVA GUJANWSKI

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE EM TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS APÓS FURTO DE CARTÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença que julgou procedente ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos materiais, condenando a instituição financeira a ressarcir a autora no valor de R$ 14.851,42, acrescido de juros e correção monetária, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A autora, consumidora e titular de conta corrente no banco apelante, teve seu cartão furtado logo após realizar um saque e, apesar de tentar contato imediato com a instituição para bloqueio do cartão, não obteve êxito. Minutos após o furto, foram realizadas três compras fraudulentas de alto valor em outro estado da federação. O banco alegou inexistência de falha na prestação do serviço, sustentando a culpa exclusiva da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade objetiva da instituição financeira por compras fraudulentas realizadas após o furto do cartão da consumidora; e (ii) estabelecer se houve culpa exclusiva da vítima, de modo a afastar o dever de restituição dos valores indevidamente debitados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a comprovação da falha na prestação do serviço para configurar o dever de indenizar.

4. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que as instituições financeiras respondem pelos danos gerados por fortuito interno, incluindo fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ.

5. No caso concreto, a ocorrência de compras fraudulentas minutos após o furto do cartão e em estado diverso do domicílio da consumidora caracteriza falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira, que deveria ter identificado a movimentação atípica e bloqueado as transações suspeitas.

6. O banco não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a culpa foi exclusiva da consumidora, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, limitando-se a alegar, sem provas, que a senha estaria anotada junto ao cartão.

7. A dificuldade enfrentada pela consumidora para o imediato bloqueio do cartão evidencia deficiência no atendimento do banco, contribuindo para a concretização das fraudes, reforçando a falha na prestação do serviço.

8. A condição de hipervulnerabilidade da consumidora, idosa, impõe a aplicação das normas protetivas do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, exigindo maior diligência da instituição financeira na proteção de seus clientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ.

2. A realização de compras fraudulentas de alto valor imediatamente após o furto de cartão de crédito, especialmente em localidade diversa do domicílio do correntista, caracteriza falha na prestação do serviço, impondo à instituição financeira o dever de restituição dos valores indevidamente debitados.

3. A dificuldade de contato imediato com a instituição financeira para o bloqueio do cartão configura falha no atendimento ao consumidor, reforçando a responsabilidade do banco pelo prejuízo sofrido.

4. A hipervulnerabilidade do consumidor idoso exige interpretação protetiva, considerando o dever reforçado das instituições financeiras na adoção de medidas de segurança e atendimento adequado.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14. Estatuto do Idoso, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no AREsp 1728279/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 17.05.2023; STJ, REsp 1995458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que, nos autos da ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos materiais ajuizada por
REGINA MARCIA SILVA GUJANWSKI
em face do apelante, julgou procedente a ação, condenando a instituição financeira a restituir à autora o valor de R$ 14.851,42, acrescido de juros e correção monetária, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID 11437782), o banco apelante sustenta a ausência de responsabilidade, sob o argumento de que as compras foram realizadas com cartão e senha, e que haveria culpa exclusiva da autora, que possivelmente anotou sua senha junto ao cartão. Alega também que a tecnologia de chip e senha impossibilita fraudes, afastando eventual falha na prestação do serviço.

Contrarrazões apresentadas no ID 11437787, pugnando pelo desprovimento do recurso.

E o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que, nos autos da ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos materiais ajuizada por
REGINA MARCIA SILVA GUJANWSKI
em face do apelante, julgou procedente a ação, condenando a instituição financeira a restituir à autora o valor de R$ 14.851,42, acrescido de juros e correção monetária, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID 11437782), o banco apelante sustenta a ausência de responsabilidade, sob o argumento de que as compras foram realizadas com cartão e senha, e que haveria culpa exclusiva da autora, que possivelmente anotou sua senha junto ao cartão. Alega também que a tecnologia de chip e senha impossibilita fraudes, afastando eventual falha na prestação do serviço.

Contrarrazões apresentadas no ID 11437787, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo a analisar as razões do apelo.

Trata-se, na origem, de
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA
ajuizada por
REGINA MARCIA SILVA GUJANWSKI
, em face de
BANCO DO BRASIL S/A,
em que busca a restituição dos valores das transferências incluídos em sua conta, no importe de R$14.851,42 (quatorze mil, oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos).

Aduz a demandante que é titular de conta corrente junto ao banco demandado e que no dia 09/02/2023, às 18h:49min, efetuou um saque, no importe de R$500,00 (quinhentos reais) e que ao retirar-se da agência foi furtada, momento no qual teve seus bens saqueados, incluindo o cartão do Banco do Brasil.

Alega que tentou por diversas vezes contactar o banco demandado com a finalidade de cancelar o cartão. Todavia, não logrou êxito de imediato. Informa que a Instituição Bancária a contatou com a finalidade de saber sobre as compras suspeitas e, que quando se encontrava ao telefone recebeu as mensagens de compras duvidosas e que através da ligação solicitou o cancelamento do cartão e que no dia seguinte procurou a agência para as devidas contestações.

Ao final, comunica que as compras foram realizadas 3 (três) oportunidades, respectivamente às 19h:59min e 14 segundos, no importe R$4.999,85 (quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos), às 19h:59min e 36 segundos, no montante de R$4.895,33 (quatro mil, oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos) e às 19h:59min e 36 segundos, no valor de R$4.956,24 (quatro mil, novecentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos).

Em contrapartida, o banco demandado aduz que a cobrança realizada é totalmente legítima, inexistindo fundamentos capazes de embasar a pretensão ressarcitória da parte autora, para eximir-se da responsabilidade alega que houve culpa exclusiva da vítima e que não restou demonstrado conduta indevida ou falha no serviço, razão pela qual resta rompido o nexo causal entre o agir do mesmo e eventuais danos sofridos pela parte demandante.

Decorrido o iter procedimental, sobreveio a sentença vergastada, na qual o magistrado
a quo
julgou procedente a ação, condenando a instituição financeira a restituir à autora o valor de R$ 14.851,42, acrescido de juros e correção monetária, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Pois bem.

Feitas tais considerações, assinalo que
há relação de consumo entre os litigantes, incidindo o entendimento contido no Enunciado de Súmula nº 297, do Eg. Superior Tribunal de Justiça: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
.".

Nesse contexto, em se tratando o Banco requerido de pessoa jurídica prestadora de serviços, é objetiva a sua responsabilidade pela ocorrência de falha na consecução das atividades desenvolvidas, sendo amplamente reconhecida pelo ordenamento jurídico brasileiro, conforme estabelece o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito, e a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

"Súmula 479, STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Dessa forma, resta inequívoco que a falha na prestação do serviço pela instituição financeira atrai sua responsabilidade, uma vez que não foram implementados mecanismos eficazes para evitar que transações fraudulentas ocorressem de maneira tão flagrante.

Além disso, a inversão do ônus da prova foi deferida nos autos, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sendo incumbência do banco demonstrar que a culpa pelo dano foi exclusiva da autora. No entanto, o apelante não se desincumbiu desse ônus, limitando-se a alegar a possibilidade de que a senha estivesse anotada junto ao cartão, sem apresentar qualquer prova nesse sentido.

Ressalte-se que o banco também não requereu a produção de provas para corroborar sua tese, optando pelo julgamento antecipado da lide. Tal conduta impede qualquer discussão posterior sobre a necessidade de comprovação da culpa da consumidora.

Ademais, a fraude ocorrida é manifesta, pois,
em apenas 10 minutos após o saque realizado no Estado do Espírito Santo, três compras de alto valor foram efetuadas presencialmente no Estado do Ceará
. Tal fato demonstra a existência de uma falha grave nos mecanismos de segurança do banco, que deveria identificar movimentações suspeitas e proceder ao bloqueio preventivo das transações atípicas.

Logo, tratando-se de flagrante fraude, não é possível afastar a responsabilidade da instituição financeira, notadamente quando descumpriu o respectivo dever de segurança ao não obstar a realização de compras por cartão de crédito em estabelecimento comercial em outro estado da federação, minutos após o furto,
sendo latente que o perfil de compra da apelada discrepava do volume das transações fraudulentas efetivamente engendradas
. Essa omissão caracteriza falha grave na prestação do serviço, reforçando a responsabilidade objetiva do banco pelo prejuízo suportado pela consumidora.

Outro não é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO. USO DO CARTÃO DE CRÉDITO E DE DÉBITO . FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, situação, contudo, que não ocorreu no caso concreto . 2. "
A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço
." ( REsp n. 1 .995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). 3. Na hipótese, não é possível afastar a responsabilidade da instituição financeira, notadamente quando descumpriu o respectivo dever de segurança ao não obstar a realização de compras por cartão de crédito em estabelecimento comercial objeto de suspeita em transações anteriores, na mesma data, pois
latente que o perfil de compra da agravada discrepava do volume das transações fraudulentas efetivamente engendradas
. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1728279 SP 2020/0173103-3, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR . GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. 2 . Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022. 3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy . 4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor. 5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros . Precedentes. 6.
A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira
. Precedentes . 7.
Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes
. 8 . A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. 9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor. 10 . Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 11. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1995458 SP 2022/0097188-3, Data de Julgamento: 09/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)

Ainda, destaca-se que a autora, ao perceber o roubo, tentou imediatamente bloquear seu cartão, mas
enfrentou dificuldades para contato com o banco
, caracterizando falha na prestação do serviço. O atendimento deficiente da instituição bancária contribuiu para que as compras fraudulentas fossem concretizadas, reforçando sua responsabilidade pelo ocorrido.

Por fim, constata-se que o consumidor é uma pessoa idosa, o que exige que a atribuição de responsabilidade seja analisada à luz do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, levando sempre em consideração sua condição de consumidor em situação de hipervulnerabilidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada,
oportunidade em que majoro os honorários advocatícios para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)

VOTO ACOMPANHANDO A RELATORA

Eminentes pares, solicitei vista dos autos para apreciar com acuidade a matéria posta sob o crivo desta Terceira Câmara Cível.

Rememoro que trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que, nos autos da ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos materiais ajuizada por
REGINA MARCIA SILVA GUJANWSKI
em face do apelante, julgou procedente a ação, condenando a instituição financeira a restituir à autora o valor de R$ 14.851,42, acrescido de juros e correção monetária, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID 11437782), o banco apelante sustenta a ausência de responsabilidade, sob o argumento de que as compras foram realizadas com cartão e senha, e que haveria culpa exclusiva da autora, que possivelmente anotou sua senha junto ao cartão. Alega também que a tecnologia de chip e senha impossibilita fraudes, afastando eventual falha na prestação do serviço.

Contrarrazões apresentadas no ID 11437787, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva proferiu voto de relatoria no sentido de negar provimento ao recurso de apelação, fundamentando que:

“(...) a fraude ocorrida é manifesta, pois,
em apenas 10 minutos após o saque realizado no Estado do Espírito Santo, três compras de alto valor foram efetuadas presencialmente no Estado do Ceará
. Tal fato demonstra a existência de uma falha grave nos mecanismos de segurança do banco, que deveria identificar movimentações suspeitas e proceder ao bloqueio preventivo das transações atípicas.

Logo, tratando-se de flagrante fraude, não é possível afastar a responsabilidade da instituição financeira, notadamente quando descumpriu o respectivo dever de segurança ao não obstar a realização de compras por cartão de crédito em estabelecimento comercial em outro estado da federação, minutos após o furto,
sendo latente que o perfil de compra da apelada discrepava do volume das transações fraudulentas efetivamente engendradas
. Essa omissão caracteriza falha grave na prestação do serviço, reforçando a responsabilidade objetiva do banco pelo prejuízo suportado pela consumidora.

(...)

Ainda, destaca-se que a autora, ao perceber o roubo, tentou imediatamente bloquear seu cartão, mas enfrentou dificuldades para contato com o banco, caracterizando falha na prestação do serviço. O atendimento deficiente da instituição bancária contribuiu para que as compras fraudulentas fossem concretizadas, reforçando sua responsabilidade pelo ocorrido.

Por fim, constata-se que o consumidor é uma pessoa idosa, o que exige que a atribuição de responsabilidade seja analisada à luz do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, levando sempre em consideração sua condição de consumidor em situação de hipervulnerabilidade (...)”.

Na origem, sustenta a parte autora, em síntese, que é titular de conta corrente junto ao banco demandado e que no dia 09/02/2023, às 18h:49min, efetuou um saque, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) e que ao retirar-se da agência foi furtada, momento no qual teve seus bens saqueados, incluindo o cartão do Banco do Brasil.

Alega que tentou por diversas vezes contactar o banco demandado com a finalidade de cancelar o cartão. Todavia, não logrou êxito de imediato. Informa que a Instituição Bancária a contatou com a finalidade de saber sobre as compras suspeitas e, que quando se encontrava ao telefone recebeu as mensagens de compras duvidosas e que através da ligação solicitou o cancelamento do cartão e que no dia seguinte procurou a agência para as devidas contestações.

Ao final, comunica que as compras foram realizadas 3 (três) oportunidades, respectivamente às 19h:59min e 14 segundos, no importe R$4.999,85 (quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos), às 19h:59min e 36 segundos, no montante de R$4.895,33 (quatro mil, oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos) e às 19h:59min e 36 segundos, no valor de R$4.956,24 (quatro mil, novecentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos).

Registro que, como bem ressaltou o Juízo primevo, “
No caso em apreço, verifico que as compras efetuadas no cartão da demandante ocorreram no mesmo dia e em valores altos e divergentes do seu padrão de consumo (ID n° 23739228/ 23739226/23739225/23739221/23739220). Assim, como observo que o próprio banco, através de seu aplicativo, advertiu a existência de compras suspeitas, assinalando, portanto, a fraude ocorrida
”.

E mais, em sede de contrarrazões
(ID nº
11437787
)
a Autora/apelada aduz que:

(...) O Recorrente ratifica que as transações foram realizadas com CHIP e senha, conforme trecho da peça contestatória, bem como afirma em seu documento de compra na cidade de CRATEUS no Estado do Ceará e como ter sido realizada em tal cidade, se a Autora realizou saque em Jardim da Penha.

Pelo horário das transações a maioria dos estabelecimentos estão fechados após as 18 horas.

(...)

Resta clara a impossibilidade de compras em 10(dez) minutos de quase R$ 15.000,00 (quinze mil reais) na mesma cidade imagina em cidades com mais de 31 horas de distância. (....)

Nos termos da Súmula 479 do STJ, a instituição financeira apelante responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros.

Igualmente, também restou fixado no Tema nº 466 do STJ que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”.

De acordo com a teoria do risco, o Banco assume o risco dos danos a que der causa, respondendo objetivamente, a teor do artigo 14 do CDC, nas situações que envolvem a falha na prestação do serviço que causa danos ao consumidor, a qual, no caso, decorreu do fato de não ter identificado o perfil de consumo da correntista e possibilitado operações financeiras atípicas.

Analisando o conjunto probatório dos autos é irretocável a sentença que concluiu que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a regularidade das operações financeiras objeto da lide.

Pelo exposto,
ACOMPANHO
o voto de relatoria para
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY